Tribunal: TJDFT
Processo: 0721268-05.2020.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-10

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Héctor Valverde Santanna Gabinete do Des. Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0721268-05.2020.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: SIA 01 EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA e outros AGRAVADOS: JADER BERNARDO FIAMENI e outra D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a decisão proferida nos autos de ação em fase de cumprimento de sentença deflagrada pelos agravados, na qual o Juízo de Primeiro Grau indeferiu a penhora dos imóveis indicados pela parte devedora/agravante, pois afirmou que referidos bens se encontram indisponíveis em razão do regime de afetação previsto na Lei n. 4.591/1964. Na mesma decisão agravada, concedeu aos agravantes o prazo de 10 (dez) dias para indicarem à penhora bens livres e desembaraçados, sob pena de aplicação de multa por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 774, V, do Código de Processo Civil). Os agravantes afirmam que o entendimento exposto na decisão agravada é contraditório. Informam que, nos autos dos Embargos de Terceiros n. 0735685-62.2017.8.07.0001, opostos pelos ora agravantes e em fase de cumprimento de sentença por meio do qual se objetiva o recebimento de honorários sucumbenciais, o Juízo de Primeiro Grau deferiu a penhora do imóvel matrícula n. 307.323, do Cartório do 3o Ofício de Registros Imobiliários do Distrito Federal. Afirmam que este bem também está submetido ao regime de afetação. Defendem inexistir respaldo técnico em relação ao indeferimento da penhora dos bens por eles indicados, especialmente em razão da alegada incongruência apontada. Frisam a boa-fé dos ora agravantes ao cumprirem o comando do Juízo de Primeiro Grau e indicarem bens, conforme determinado. Ressaltam que, em relação ao imóvel matrícula n. 326115, um dos bens indicados à penhora pelos ora agravantes, consta averbação de outra penhora. Concluem que, além de existir a contradição apontada, os imóveis indicados são disponíveis, motivo por que sustentam que deve ser deferida a penhora requerida. Relatam que os agravados não manifestaram qualquer oposição. Argumentam que a existência de patrimônio de afetação deveria ter sido alegada pela parte que supostamente gravou este ônus no imóvel, bem como ser comprovada, o que afirmam não ter ocorrido na demanda originária. Pedem a concessão de efeito suspensivo ao recurso para suspender o processo originário e antecipação dos efeitos da tutela recursal para obstar a realização do leilão designado no processo n. 0735685-62.2017.8.07.0001. Em relação ao mérito, requerem o provimento recursal para que seja reformada a decisão agravada, com o deferimento da penhora dos imóveis indicados na petição ID 64776068 e, consequente o afastamento de qualquer penalidade. Requerem, subsidiariamente, o cancelamento do leilão judicial designado nos autos do processo n. 0735685-62.2017.8.07.0001. Preparo regular (ID 17413472). Brevemente relatado, decido. A concessão de efeito suspensivo ao recurso e o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela recursal impõem a análise da probabilidade de provimento recursal, bem como do perigo da demora, pressupostos cumulativos a serem considerados pelo relator[1]. A controvérsia cinge-se à análise da possibilidade de penhora de imóveis que constituem patrimônio de afetação. Trata-se de matéria sobre a qual me manifestei nos autos do AGI n. 0715942-64.2020.8.07.0000, interposto contra decisão proferida nos autos do processo originário, anteriormente à decisão agravada. Reitero os fundamentos adotados no acórdão do supramencionado recurso. A Lei n. 4.591/1964, que dispõe sobre o condomínio em edificações e incorporações imobiliárias, tratou sobre o regime de afetação nos seguintes termos: Art. 31-A. A critério do incorporador, a incorporação poderá ser submetida ao regime da afetação, pelo qual o terreno e as acessões objeto de incorporação imobiliária, bem como os demais bens e direitos a ela vinculados, manter-se-ão apartados do patrimônio do incorporador e constituirão patrimônio de afetação, destinado à consecução da incorporação correspondente e à entrega das unidades imobiliárias aos respectivos adquirentes. §1o O patrimônio de afetação não se comunica com os demais bens, direitos e obrigações do patrimônio geral do incorporador ou de outros patrimônios de afetação por ele constituídos e só responde por dívidas e obrigações vinculadas à incorporação respectiva. O regime de afetação visa assegurar a realização da obra sem que terceiros possam ser prejudicados por dívidas da incorporadora. Isso significa que a afetação torna indisponíveis os bens e direitos segregados do patrimônio, que somente poderão ser objeto de garantia real em operações de crédito para a captação de recursos destinados à consecução do empreendimento. A leitura dos registros e averbações referentes aos imóveis indicados à penhora pelos agravantes (matrículas n. 326.115, 326.109, 326.112, 326.111, do 3° Ofício do Registro Imobiliário do Distrito Federal) demonstra que, aos 21/08/2014, foi realizada averbação para fazer constar que referidos bens passaram a constituir patrimônio de afetação (IDs 64776078, 64776077, 64776076 e 64776075, do processo originário). O cumprimento de sentença originário objetiva o adimplemento de dívida não vinculada à incorporação relativa aos imóveis cuja penhora foi requerida. Não se mostra possível, portanto, o afastamento da regra da afetação do patrimônio e incomunicabilidade de bens prevista na Lei n. 4.591/1964. Não procede a alegação dos agravantes segundo a qual a existência de patrimônio de afetação deveria ter sido alegada pela parte que gravou este ônus no imóvel. Requerida a penhora de um bem, impõe-se ao magistrado analisar a possibilidade de realizar a aludida constrição. Ressalto, conforme me manifestei nos autos do AGI n. 0715942-64.2020.8.07.0000, que a legalidade ou não da penhora é matéria de ordem pública. Acrescento que eventuais insurgências relativas ao deferimento da penhora de imóvel em processo distinto devem ser apresentadas neste através dos meios processuais cabíveis pela parte interessada. Em um juízo de cognição não exauriente próprio deste momento processual, concluo não restar demonstrada a probabilidade do direito alegado. Ausente esta, desnecessário se falar em perigo da demora, pois são requisitos cumulativos. Ante o exposto, indefiro o pedido de concessão de efeito suspensivo ao presente agravo de instrumento, bem como o pedido de antecipação dos efeitos da tutela recursal. Recebo o recurso somente em seu efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo da causa, que fica dispensado de prestar informações. À parte agravada para, caso queira, apresentar resposta ao recurso. Intimem-se. Brasília – DF, 7 de julho de 2020 Héctor Valverde Santanna Relator [1] Art. 995. Os recursos não impedem a eficácia da decisão, salvo disposição legal ou decisão judicial em sentido diverso. Parágrafo único. A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.